Tribunal: TCU
Processo: 024.231/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 02719/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704655, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Este projeto consiste em recuperar as estradas e vicinais em várias comunidades no município de Itaituba. Beneficiando, portanto, grande parte da população itaitubense, proporcionando maior segurança e trafegabilidade a pedestres e veículos em malha viária rural. A maior parte das vicinais a serem recuperadas está localizada em frente a lotes rurais do INCRA pertencente a família de assentamento e que necessitam de escoamento das águas pluviais superficiais, tornando-o mais rápido e mais eficiente, eliminando de vez, em determinadas áreas, o acúmulo dessas águas paradas nas vias rurais. Outrossim, a realização deste projeto melhorará o acesso das pessoas, o deslocamento para suas atividades, o acesso das crianças e jovens até suas escolas rurais, proporcionando também mais segurança nesses deslocamentos, o que poderá contribuir para a redução dos acidentes gravíssimos que hoje acontecem pela não utilização dos espaços reservados para esse fim, exatamente pela impossibilidade de sua utilização. Por fim, incrementará o turismo e as atividades comerciais no município, fazendo crescer as construções civis, fortalecendo o comercio local e regional, favorecendo a implantação de novas empresas e conseqüente geração de novos empregos e renda. (no da TCE no sistema: 1555/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor de Roselito Soares da Silva e Amazônia Construções Comércio e Serviços Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 02719/2009, registro Siafi 704655, firmado entre o Instituto e o município de Itaituba/PA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar revel a responsável Amazônia Construções Comércio e Serviços Ltda (CNPJ: 08.640.451/0001-03), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roselito Soares da Silva (CPF: XXX.518.601-XX); 9.3. excluir da relação processual o Sr. Valmir Climaco de Aguiar; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Roselito Soares da Silva (CPF: XXX.518.601-XX) e Amazônia Construções Comércio e Serviços Ltda (CNPJ: 08.640.451/0001-03), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável Roselito Soares da Silva (CPF: XXX.518.601-XX) em solidariedade com Amazônia Construções Comércio e Serviços Ltda (CNPJ: 08.640.451/0001-03): Valor (R$) Data 12.065,23 08/04/2010 285.320,05 29/03/2010 Valor atualizado do débito (sem juros) em 1/9/2021: R$ 578.847,06 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento da dívida especificada no item precedente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial da dívida do item 9.4, caso não atendidas as notificações; 9.6. determinar à Prefeitura Municipal de Itaituba, na pessoa de ser representante legal, que, no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe a este Tribunal o comprovante das providências necessárias junto ao Banco do Brasil S.A para promover o ressarcimento aos cofres do INCRA do saldo remanescente na conta de aplicação financeira relativa ao Convênio 02719/2009, registro Siafi 704655, na Agência 754, conta corrente 29.367, que apresentava um saldo, em 16/7/2021, de R$ 78.544,59; 9.7. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado do PA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do PA que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.